Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, a ação que flui em seu bojo, ensejando o aviamento do apelo em tela, guarda perfeita identidade com a ação que flui no bojo do processo eletrônico n. 0721992-34.2019.8.07.0003, que também se encontra no grau recursal, tendo sido o recurso manejado redistribuído por prevenção à esta relatoria, na data de 26/3/2020. A replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Alinhadas essas constatações, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição destes autos, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator